Tribunal: TJPA
Processo: 0808488-31.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808488-31.2025.8.14.0401

APELANTE: SILAS AUGUSTO CHIPAIS PANTOJA

APELADO: VICTORIA FERNANDA SANTOS MOTA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO OU FIXAÇÃO DE PRAZO. INVIABILIDADE. RISCO ATUAL EVIDENCIADO. ART. 19, § 6º, DA LEI 11.340/2006. NATUREZA INIBITÓRIA. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. INAPLICABILIDADE DO ART. 316 DO CPP. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a decisão (ID: 30182163, datada de 02/06/2025) que julgou procedente o pleito acautelatório em desfavor do
apelante SILAS AUGUSTO CHIPAIS PANTOJA
. Com
determinação de manutenção das medidas protetivas de urgência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher
(Lei nº 11.340/2006) e
fixação de vigência por prazo indeterminado
, vinculada à persistência da situação de risco à ofendida.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante alega e requer:

• A revogação integral das medidas protetivas de urgência aplicadas;

• Fixação de um prazo pré-determinado de vigência para as medidas protetivas (limite máximo de 6 meses) ou a estipulação do prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação periódica do risco, invocando a aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP.

III - Razões de decidir

03.

Não merece acolhimento o pleito de revogação ou limitação temporal das medidas protetivas. O conjunto probatório evidencia a gravidade concreta dos fatos e a persistência de risco à integridade da vítima, legitimando a manutenção da tutela de urgência.

04. Nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, as medidas devem perdurar enquanto subsistir a situação de risco, não se sujeitando a prazo certo, sendo inaplicável, por analogia, o art. 316 do CPP. Inexistindo demonstração de alteração fática apta a afastar o risco, impõe-se a manutenção das medidas protetivas nos termos fixados na origem.

IV - Dispositivo e tese

05. Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

06.

As medidas protetivas de urgência, de natureza inibitória, devem perdurar enquanto subsistir a situação de risco à vítima, sendo incabível sua revogação ou fixação de prazo determinado na ausência de alteração fática relevante, não se aplicando, por analogia, o art. 316 do CPP.

Dispositivos relevantes
:

Artigo
22 da Lei 11.340.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).

(STJ - Grifei AREsp: 00000000000002658726, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 03/03/2026, Data de Publicação: DJEN 03/03/2026).

(STJ - REsp: 2066642 MG 2023/0127622-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2482056 MG 2023/0375118-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, negar provimento ao mesmo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0808488- 31.2025.8.14.0401
.

APELANTE: SILAS AUGUSTO CHIAPAS PANTOJA.

APELADA: VICTORIA FERNANDA SANTOS MOTA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTONNOGUEIRA SALAME.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
SILAS AUGUSTO CHIPAIS PANTOJA
(ID: 30182215, em 03.06.2025), contra a r. decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (ID: 30182163), que julgou procedente o pleito de deferimento e manutenção de medidas protetivas de urgência.

Narra o Procedimento Policial Inicial (ID: 30182147) que, em 01 de maio de 2025, no município de Belém/PA, o acusado agrediu fisicamente, mediante soco no rosto e arremesso de objeto de vidro, além de ameaçar com o emprego de arma branca (faca), a vítima Victoria Fernanda Santos Mota, sua enteada.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo a quo proferiu sentença de mérito, confirmando as medidas protetivas de urgência (proibição de aproximação, de contato e de frequentar determinados locais) aplicadas em favor da vítima, fixando-as por prazo indeterminado, condicionadas à persistência da situação de risco.

Em suas Razões de Apelação (ID: 30182215, em 03.06.2025), a Defensoria Pública requereu:

• A revogação integral das medidas protetivas de urgência aplicadas;

• Subsidiariamente, a fixação de um prazo pré-determinado de vigência para as medidas protetivas (limite máximo de 6 meses) ou a estipulação do prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação periódica do risco, invocando a aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP.

A parte ofendida, assistida por seu Núcleo de Defesa, apresentou Contrarrazões (ID: 30182231, em 18.09.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a decisão não comporta reforma, uma vez que as medidas possuem natureza de tutela inibitória, devendo vigorar por prazo indeterminado enquanto o perigo persistir, conforme consolidado no Tema Repetitivo 1.249 do STJ.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30696449, em 10.10.2025) manifestou-se pelo conhecimento do recurso. No mérito, opinou pelo seu desprovimento, concordando estritamente com a manutenção das medidas por tempo indeterminado e rechaçando a tese defensiva de revisão obrigatória a cada 90 dias, argumentando que recai sobre o ofensor o ônus probatório de demonstrar a superação e o término do risco para, só então, postular sua revogação.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

REVOGAÇÃO E VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
.

A defesa pleiteia, em síntese, a revogação das medidas protetivas ou, subsidiariamente, a fixação de prazo certo para sua vigência, com reavaliação periódica, sugerindo a aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP.

A pretensão não merece acolhimento
.

Inicialmente, quanto ao pedido de revogação, verifica-se que os elementos constantes dos autos evidenciam, de forma inequívoca, a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, legitimadores da tutela de urgência.

Consoante se extrai do Auto de Prisão em Flagrante, os fatos ocorridos em 02/05/2025 revelam extrema gravidade, tendo o apelante, em contexto de violência doméstica, desferido soco no rosto da vítima
Victoria Fernanda
, além de arremessar objeto de vidro que lhe causou lesão na cabeça.

Ademais, armou-se com faca e tentou atingir a vítima e seus familiares, sendo contido apenas mediante intervenção de terceiros.

Tal cenário fático encontra respaldo, inclusive, nas imagens constantes dos IDs: 30182145, que corroboram a materialidade da violência perpetrada.

Diante desse contexto de violência física e psicológica, o Juízo de origem agiu com acerto ao deferir as medidas protetivas (ID: 30182151)

consistentes na proibição de aproximação e contato, posteriormente mantidas mesmo após o contraditório (ID: 30182162), em consonância com a manifestação ministerial favorável (ID: 30182161).

Importa destacar que o apelante, ao pleitear a revogação (ID: 30182158), não trouxe aos autos qualquer elemento concreto capaz de demonstrar a cessação do risco que fundamentou a concessão das medidas, limitando-se à invocação de teses jurídicas abstratas.

Nesse sentido, a manutenção das medidas revela-se imperiosa para resguardar a integridade física, psicológica e moral da vítima, em observância ao dever estatal de prevenção e proteção insculpido na Lei nº 11.340/2006, reforçado pelas alterações promovidas pela Lei nº 14.550/2023.

No tocante ao pedido subsidiário de fixação de prazo certo ou reavaliação periódica, igualmente não assiste razão à defesa.

Nos termos do art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha, com redação dada pela Lei nº 14.550/2023, as medidas protetivas de urgência
devem perdurar enquanto persistir a situação de risco
, não se sujeitando a prazo previamente determinado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no
Tema 1.249
, firmou orientação no sentido de que tais medidas possuem natureza de
tutela inibitória
, regidas pela cláusula
rebus sic stantibus
, devendo subsistir enquanto não demonstrada alteração fática relevante.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as medidas protetivas de urgência, por possuírem natureza de tutela inibitória, subsistem enquanto perdurar a situação de risco à vítima, estando sujeitas à cláusula
rebus sic stantibus
. Assim, sua revogação ou modificação exige a demonstração concreta de alteração no contexto fático e jurídico que justificou sua imposição. Veja-se:

“(...) As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue.Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155 .187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019). (...)
Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo
.
A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus
,
ou seja
,
para sua eventual revogação ou modificação
,
mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico
. (...)” (STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023). Grifei.

“(...)
A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus
,
ou seja
,
para sua eventual revogação ou modificação
,
mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002658726, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 03/03/2026, Data de Publicação: DJEN 03/03/2026). Grifei.

Ademais, o recente julgamento do
REsp nº 2.199.138/MG
afastou expressamente a obrigatoriedade de reavaliação periódica condicionada à demonstração de fatos novos pela vítima, por configurar indevida inversão do ônus probatório.

Com efeito, não se pode transferir à vítima o encargo de comprovar reiteradamente a permanência do risco para manutenção de sua própria proteção. Ao contrário, incumbe ao agressor demonstrar, de forma concreta, a cessação da situação de perigo, o que não ocorreu no caso em exame.

A pretensão de aplicação analógica do art. 316 do CPP mostra-se, portanto, inadequada, porquanto as medidas protetivas não possuem natureza cautelar penal restritiva de liberdade, mas sim caráter protetivo e preventivo, voltado à salvaguarda da vítima.

No caso concreto, verifica-se que:

·

Há prova robusta da violência (IDs: 30182145);

·

As medidas foram regularmente deferidas (ID: 30182151);

·

Foram mantidas após contraditório (ID: 30182162);

·

Houve manifestação ministerial favorável à sua manutenção (ID: 30182161);

·

Inexistem elementos que indiquem a cessação do risco.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza de tutela inibitória e conteúdo satisfativo, não se vinculando necessariamente a um processo principal. Embora ostentem caráter provisório, não se submetem a prazo determinado de vigência, devendo perdurar enquanto subsistir a situação de risco à integridade física ou psíquica da ofendida, a ser avaliada pelo Juízo competente.

Nesse sentindo:

“(...)
Este Superior Tribunal de Justiça
,
guiado pelo precedente do REsp.2.036.072/MG
,
adota a interpretação de que a natureza jurídica das medidas protetivas se afasta da temporalidade fixa
,
primando pela salvaguarda ininterrupta da vítima enquanto perdurar a situação de risco
. (...)” (STJ - REsp: 2066642 MG 2023/0127622-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024). Grifei.

“(...) As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006,
por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo
,
feição de tutela inibitória e reintegratória e não se vinculam
,
necessariamente
,
a um procedimento principal
. Ainda, embora tenham caráter provisório,
não possuem prazo de vigência
,
mas devem vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida
,
o que deverá ser avaliado pelo Juízo de origem
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2482056 MG 2023/0375118-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024). Grifei.

Dessa forma, a manutenção das medidas por prazo indeterminado não configura perpetuidade indevida, mas sim observância direta do modelo normativo vigente, que vincula sua duração à realidade fática da situação de risco.

Ressalte-se, por fim, que eventual revogação ou modificação permanece possível, desde que demonstrada alteração substancial do contexto fático, mediante provocação da parte interessada.

Diante do exposto,
rejeita-se integralmente a tese defensiva
,
mantendo-se as medidas protetivas de urgência nos termos fixados pelo Juízo de origem
(IDs: 30182151 e 30182162), enquanto persistirem os elementos indicativos de risco à integridade da vítima.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30696449)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
SILAS AUGUSTO CHIAPAS PANTOJA
e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. Decisão de (ID: 30182163), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026